Tribunal: STF
Processo: RE 78303
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- E RELATIVA A NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO
DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. (SÚMULA
155). QUESTÃO, DE RESTO, JA DECIDIDA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE
DENEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.